Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747326-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravado para contrarrazoar o agravo interno de ID 21752482. Noticio, na oportunidade, que levarei os recursos a julgamento conjunto. Dê-se ciência ao agravante. Brasília, 7 de dezembro de 2020 20:04:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator